Tribunal: TJDFT
Processo: 0735016-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. FORÇA MAIOR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoas jurídicas tem caráter excepcional, por ser necessário que a entidade comprove, de forma cabal, a situação de incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões recursais estão associadas à matéria decidida, de forma clara e especificada, e permitem a análise dos fundamentos pelo Tribunal.
3. Resta impossibilitada a resolução do contrato por inadimplemento, ante a não comprovação de culpa do réu/apelado pela paralisação do contrato, mas sim de um evento alheio à sua intervenção.
4. Apelação conhecida e desprovida.